Tribunal: STF
Processo: RE 1547114
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Juros de Mora. Condenação da Fazenda Pública. Lei nº 11.960, de 2009. Coisa Julgada. Repercussão Geral. Tema RG nº 1170.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelo qual se manteve a aplicação dos juros de mora previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, em cumprimento de sentença de ação civil pública.



    2. A recorrente alega violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República e aos Temas RG nº 1.170 e nº 733 do STF, sustentando que o acórdão recorrido desrespeitou a coisa julgada, uma vez que o título executivo judicial fixou juros de mora de 12% ao ano.



    3. No acórdão recorrido, entendeu-se que as normas relativas aos juros moratórios, por envolverem obrigações de trato sucessivo, renovam-se mês a mês, sujeitando-se às modificações futuras aos critérios de cálculo dos juros, e que o Tema RG nº 733 não se relaciona com o Tema dos autos.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação da Lei nº 11.960, de 2009, em cumprimento de sentença transitada em julgado, viola a coisa julgada e os princípios constitucionais invocados pela recorrente.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema RG nº 810 (RE nº 870.947-RG/SE) e do Tema RG nº 1.170 (RE nº 1.317.982-RG/ES), estabeleceu que a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação da Lei nº 11.960, de 2009, às condenações da Fazenda Pública em relações jurídicas não tributárias, a partir da vigência desta legislação, não viola a coisa julgada.



    6. A jurisprudência do STF firmou entendimento no sentido de que a aplicação da referida legislação se aplica a obrigações de trato sucessivo, renovando-se mês a mês e sujeitando-se a modificações futuras nos critérios de cálculo dos juros.



    7. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STF sobre a matéria.



    8. A recorrente não demonstrou a ocorrência de ofensa à coisa julgada nem violação de princípios constitucionais, pois o acórdão recorrido está em conformidade com os precedentes do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRSM. JUROS DE MORA. 



    1. Tratando-se de consectários legais em obrigação de trato sucessivo, a legislação superveniente se aplica sobre os meses subsequentes, a partir da vigência das modificações. 



    2. A partir da vigência da Lei 11.960/09, deve haver incidência dos juros, uma única vez, até o efetivo pagamento do débito, segundo percentual aplicado à caderneta de poupança, nos termos estabelecidos no art. 1º-F, da Lei 9.494/97, na redação da Lei 11.960/2009, considerado, no ponto, constitucional pelo STF no RE 870947, decisão com repercussão geral..” (e-doc. 36).



    2. Nas razões do presente recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente sustenta “violação ao 5°, XXXVI da Constituição Federal e ao Tema 1170 e 733 do STF” (e-doc. 50, p. 1).



    2.1 Resume que “a parte recorrente requer que o critério de atualização do crédito ficado no título executivo judicial (juros de mora de 12% ao ano durante todo o período) seja efetivamente obedecida, especialmente levando em consideração que este foi fixado em 05/08/2009, ou seja, em data posterior a vigência da Lei 11.960/09, de modo que, na ocasião, mesmo tendo interesse recursal, o INSS permaneceu inerte, ou seja, não apresentou o recurso cabível, tampouco ingressou com ação rescisória no prazo legal, de modo, por isso, deve ser incidir juros de mora de 12% ao ano durante todo o período em respeito a coisa julgada” (e-doc. 50, p. 10).



    2.2. Assevera que “não pode ser nem outra sentença, nem mesmo outra coisa julgada a descartar essa segurança que a Constituição pretendeu conferir ao nosso ordenamento jurídico, protegendo a coisa julgada, inclusive no rol dos direitos fundamentais, expressamente regulados” (e-doc. 50, p. 12; grifos no original).



    2.3. Aponta que “o Tema 733 do STF estabelece que as declarações quanto à constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não se aplica às decisões já transitadas em julgado, necessitando haver recurso ou ação rescisória própria, em respeito à coisa julgada” (e-doc. 50, p. 12; grifos no original).



    É o relatório.



    Decido.



    3.  A pretensão recursal não merece acolhida.  



    4. No julgamento do Tema RG nº 810 (RE nº 870.947-RG/SE), sob a relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 



    (RE nº 870.947-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017, p. 20/11/2017; destaque acrescido).



    5. Não o bastasse, este Pretório Excelso reiterou o entendimento no julgamento do Tema RG nº 1.170, cuja tese ficou assim disposta:



    “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”



    (RE nº 1.317.982-RG/ES, Tema RG nº 1.170, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 12/12/2023, p. 08/01/2024; destaque acrescido).



    6. Nesse mesmo sentido, bem delineou o voto condutor do acórdão atacado quando expressou que:



    “(...) A partir da vigência da Lei 11.960/09, deve haver incidência dos juros, uma única vez, até o efetivo pagamento do débito, segundo percentual aplicado à caderneta de poupança, nos termos estabelecidos no art. 1º-F, da Lei 9.494/97, na redação da Lei 11.960/2009, considerado, no ponto, constitucional pelo STF no RE 870947, decisão com repercussão geral. 



    As normas relativas aos juros moratórios, por envolverem obrigações de trato sucessivo, renovam-se mês a mês, de forma que a obrigação decorrente da mora sujeita-se às modificações futuras nos critérios de cálculo dos juros.



    Dito isso, constata-se que o Tema 733/STF não tem relação com o tema dos autos.” (e-doc. 36, p. 4).



    7. Sobre a questão, não tem sido outro o entendimento da Turmas da Corte. Em caso recente, envolvendo inclusive a execução do mesmo título judicial — “decisão advinda do título executivo judicial na Ação Civil Pública n.º 2003.71.00.065522-8” —, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal reconheceu a prevalência da tese aprovada no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral.: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO. CONSTITUCIONAL. JUROS DE MORA. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DOS EXEQUENTES DE QUE O ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 2003.71.00.065522-8, OBJETO DA PRESENTE EXECUÇÃO, FOI LAVRADO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DA LEI 11.960/2009. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA NÃO ESTÃO ABARCADOS PELA COISA JULGADA. PRECEDENTES. HARMONIA DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREVALÊNCIA DA TESE APROVADA NO TEMA 1.170 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.527.748-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 21/02/2025, p. 28/02/2025; grifos no original). 



    8. Na mesma data, a Segunda Turma da Corte também manifestou a mesma compreensão sobre a matéria:



    “Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Condenações contra a Fazenda Pública. Juros Moratórios. Título judicial. Fixação de índice diverso. Coisa Julgada. Incidência da Súmula Vinculante 17 e do Tema 1.170 da Repercussão Geral. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.



    2. O recorrente alega que o acórdão recorrido contraria a Súmula Vinculante 17 e o julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170), que trata da aplicação dos juros moratórios previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em condenações contra a Fazenda Pública.



    3. O Relator votou pelo não provimento do agravo regimental.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STF acerca da aplicação da Súmula Vinculante 17 e do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170) sobre juros moratórios em condenações contra a Fazenda Pública, considerando a possibilidade de ofensa à coisa julgada.



    III. Razões de decidir



    5. Há precedentes do STF que reconhecem a inexistência de violação à coisa julgada na aplicação imediata da Súmula Vinculante 17.



    6. O RE 1.317.982 (Tema 1.170) estabeleceu a aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (com a redação da Lei 11.960/2009) às condenações da Fazenda Pública, mesmo que o título executivo judicial tenha fixado índice diverso, sem ofensa à coisa julgada.



    7. O acórdão recorrido diverge dessa jurisprudência.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental provido para, cassando-se o acórdão recorrido, determinar novo julgamento conforme a jurisprudência do STF.



    Tese de julgamento: A aplicação da Súmula Vinculante 17 e do entendimento do RE 1.317.982 (Tema 1.170) sobre juros moratórios em condenações contra a Fazenda Pública não ofende a coisa julgada.”



    (RE nº 1.502.606-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Redator p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2025, p. 26/03/2025; grifos no original). 



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo fixação de honorários advocatícios à luz do art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, e do enunciado nº 512 da Súmula do STF, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator